Tribunal: STF
Processo: HC 73912
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus".
- Se se admite a intervenção do querelante em "habeas
corpus" impetrado em favor do querelado, com mais razão é de
admitir-se a intervenção da autora em ação de alimentos em "habeas
corpus" para dar efeito suspensivo a recurso contra a decretação de
prisão civil, com relação à qual não há sequer pretensão punitiva,
uma vez que é ela meio indireto de coerção para a execução da
decisão judicial na qual a referida autora é exequente. Precedente o
S.T.F.
- Em "habeas corpus" substitutivo de recurso ordinário -
como foi o impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça -, o que
se ataca é o acórdão prolatado, em "habeas corpus" originário, pelo
Tribunal inferior, uma vez que esse "writ" faz as vezes do recurso
ordinário, e, portanto, tem o mesmo objeto que este teria. Nessa
hipótese, não cabe, evidentemente, àquela Corte Superior julgar o
"habeas corpus" substitutivo como se fosse "habeas corpus"
originário, para cujo julgamento o Tribunal competente é o inferior
e não ela.
- O "habeas corpus", por não poderem questões
controvertidas ser decididas em seu âmbito estrito, não é o meio
processual próprio para discutir as condições, ou não, do paciente
para satisfazer a execução, nem, ainda, a necessidade da
alimentanda.
"Habeas corpus" indeferido, determinando-se a restituição
ao Superior Tribunal de Justiça dos autos do HC 4.304 que se
encontram apensados.